Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUCAO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADA EM CUMPRIMENTO DE PENA DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO E COM AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. FILHOS MENORES SOB A GUARDA DA AVÓ MATERNA. DESNCESSIDADE E DESINTERESSE DA CONDENADA EM CUIDAR DOS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria admite a concessão da prisão domiciliar humanitária para as reeducandas nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que a justifique. No caso, os três filhos da agravante estão e sempre estiveram sob a guarda da avó materna. Fora isso, não restou demonstrado ter agravante efetivo interesse em permanecer com seus filhos. Ao contrário, in casu, consta que não quer tê-los em sua companhia, preferindo ajudá-los financeiramente com o fruto do seu trabalho. 2. Recurso conhecido e desprovido.